Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO PARCELAMENTO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, que julgou parcialmente extinta a execução fiscal em razão da prescrição.

2. A mera apresentação do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, desacompanhado do processo administrativo e de anuência inequívoca da parte devedora, não é prova hábil do pedido de parcelamento do débito capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do crédito tributário.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.